Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA DEVEDORA E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

2. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento “e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

3. Reconhecido pela decisão agravada o sobrestamento, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, da determinação de suspensão de processos e recursos pendentes acerca da mesma matéria (Tema 1.132), não há que se falar em suspensão processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS.

4. Agravo conhecido e provido.